Tribunal: TCU
Processo: 027.366/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9007/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.366/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aparecida Pereira de Souza (XXX.867.351-XX); Giovanni Cristiano dos Santos (XXX.937.227-XX); Glece Maria Silva Soares (XXX.099.773-XX); Janaina Monteiro Pires (XXX.686.036-XX); Janaina Ventura Camargos (XXX.742.166-XX); Marcirene Santos de Mendonca (XXX.081.955-XX); Maricelia Dantas de Moura Lima (XXX.538.684-XX); Thales Barcelos de Souza (XXX.182.436-XX); Thiago Pontes da Fonseca (XXX.695.853-XX); Valdirene Moraes Ferreira (XXX.495.763-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.